Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. RESULTADO ÚTIL ALCANÇADO. ART. 725 DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLEMENTO DA PARCELA CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da sentença atacada, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso de apelação com apoio no princípio da dialeticidade.
2. Há interesse de agir quando a busca da tutela junto ao Judiciário é imprescindível ao resguardo da pretensão autoral e a única forma de alcançá-lo, ante a recalcitrância da parte requerida.
3. A alegação de ausência de enfrentamento de teses suscitadas em defesa não se sustenta, eis que os fundamentos invocados por ambas as partes litigantes foram devidamente analisados com a profundidade necessária, havendo a correta análise do ônus da prova e fundamentação adequada, conforme exigido pelo art. 489 do CPC.
4. Comprovada a prestação do serviço de corretagem - com aproximação das partes, acompanhamento e celebração do contrato de promessa de compra e venda - a remuneração pelo serviço prestado é devida nos termos do art. 725 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e não provido.